Tribunal: STF
Processo: RE 1435868
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESDOBRAMENTOS DECORRENTES DO PARCIAL PROVIMENTO. ANÁLISE PELO JUÍZO EXEQUENDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 22.5.2023, foi parcialmente provido o recurso extraordinário interposto por Matheus Heleno do Carmo de Almeida nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FISIOTERAPEUTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DOS VENCIMENTOS. ADEQUAÇÃO À NORMA NACIONAL POSTERIOR AO EDITAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 275).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.5.2023, Matheus Heleno do Carmo de Almeida opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 276).



    3. O embargante alega ser ”possível observar que, quando do julgamento do extraordinário, foi discutido tão somente o primeiro fundamento, relacionado à contrariedade do v. acórdão recorrido ao art. 37, XV, da Constituição Federal (irredutibilidade dos vencimentos)” (fl. 4, e-doc. 276).



    Pede “a) sejam supridas as omissões acima apontadas, conferindo-lhes o necessário efeito modificativo e, via de consequência, dando integral provimento ao recurso, condenando o Município de Três Pontas ao pagamento das horas trabalhadas após a trigésima semanal, a título de horas extras, devendo serem remuneradas com o adicional de 50% (cinquenta por cento), tomando-se como base de cálculo a remuneração total da parte autora (vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes), devendo as aludidas horas extras integrar a gratificação natalina, as férias, o adicional de férias, promoções, progressões, parcelas recebidas em caráter pessoal, abonos pecuniários e as demais verbas devidas à parte autora e que todas estas parcelas incidam sobre os depósitos da contribuição social devida ao Regime Próprio de Previdência do Município de Três Pontas (MG), tudo apurado em liquidação de sentença. b) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser possível o julgamento de tal pedido no âmbito deste Extraordinário, requer seja determinada a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que seja por ele julgado” (fl. 6, e-doc. 276).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Quanto à alegada omissão de apreciação do “pedido de condenação do Município de Três Pontas ao pagamento das horas trabalhadas após a trigésima semanal, a título de horas extras”, não cabe ao Supremo Tribunal Federal definir os desdobramentos decorrentes do parcial provimento do recurso, por ter assentado a impossibilidade da redução proporcional dos vencimentos do embargante por contrariar o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. Esse detalhamento deverá ser analisado pelo juízo exequendo competente.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie. 



    Nesse sentido, por exemplo, decisão proferida em caso semelhante ao presente: ARE n. 1401642-ED, de minha relatoria, DJe 3.11.2022.



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora